Tribunal: TJBA
Processo: 8002943-81.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002943-81.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ PARA AS COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES PAGAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EARESP 600.663/RS. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO REPETITIVO. MÁ-FÉ PRESENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE NO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR MÓDICO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002943-81.2019.8.05.0191
,

em que é apelante o
BANCO PAN S.A.

e apelada
MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça